Tribunal: STF
Processo: HC 262897
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. VERBETE Nº 59 DA SÚMULA VINCULANTE: INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator inadmitiu Recurso Extraordinário no Agravo em Recurso Especial nº 2.886.947/SP (e-doc. 8). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 3). Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 4), não tendo sido conhecido agravo subsequente pelo ministro relator no STJ (e-doc. 5). Interposto agravo regimental, o relator conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial e reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 250 dias-multa (e-doc. 7). Recurso extraordinário foi inadmitido, resultando no ato apontado como coator.



    4. Nesse habeas corpus, o impetrante afirma que pela ausência de circunstâncias negativas na primeira fase da dosimetria,aplica-se o enunciado nº 59 da súmula vinculante, sendo cabível o regime aberto. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime aberto e a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, deve ser estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma. No caso de tráfico de drogas, atenta-se, ainda, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    9. De outro lado, com relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Código Penal assim dispõe:



     “ Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)



     I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)



     II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)



     III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.” (grifos nossos).



    10. A partir da constatação de um número expressivo de decisões favoráveis em habeas corpus e em recursos ordinários, prolatadas pelo STF, fundadas especialmente na inexistência de motivação idônea para a imposição de regimes mais gravosos, o Ministro Dias Toffoli, então Presidente da Corte, em 16/05/2019, submeteu ao crivo dos Ministros proposta de verbete com efeito vinculante, resultando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 19/10/2023, aprovou o enunciado nº 59 da Súmula Vinculante do STF, publicado em 27/10/2023, cujo teor é o seguinte: 



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”



    11. No caso concreto, ao aplicar a minorante, o ministro relator no STJ a fixou no patamar de 1/2, “em razão da quantidade das drogas apreendidas (1.305 gramas de maconha e 70 gramas de haxixe)” e pelos mesmos motivos fixou o regime semiaberto (e-doc. 7, p. 6-7). Assim, valorada negativamente a circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas para escolha da fração da causa de diminuição, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 4 anos (2 anos e 6 meses de reclusão), não há constrangimento ilegal na definição do regime semiaberto.



    12. À vista dos contornos delineados na espécie, entendo ser impertinente a aplicação do enunciado nº 59 da Súmula Vinculante do STF, pois, muito embora não reconhecidas circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, a natureza e a quantidade da droga foram consideradas na terceira fase, para modulação da aplicação do redutor do tráfico privilegiado, assim como na imposição de regime mais gravoso. 



    13. O entendimento está de acordo com a compreensão desta Suprema Corte a revelar que a variedade, a natureza e a quantidade das drogas são fundamentos suficientes para a imposição de regime mais gravoso. Ilustro tal compreensão com precedentes recentes de ambas as Turmas, julgados por unanimidade, em casos similares, no qual o quantum da pena permitia o regime aberto e, pela quantidade e natureza da droga, houve modulação da fração da benesse do tráfico privilegiado e fixação do regime semiaberto:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. IMPERTINÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. A valoração negativa da natureza e da quantidade de substância entorpecente é fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso e afasta a incidência do enunciado vinculante n. 59 da Súmula. 2. Agravo interno desprovido."



    (RHC nº 232.994-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes. 3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pela instância anterior e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerada a natureza e quantidade da droga apreendida. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 238.344-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 22/04/2024, p. 02/05/2024; grifos nossos).



    14. Considerada a existência de circunstâncias judiciais negativas preponderantes do art. 42 da Lei de Drogas (variedade, natureza e quantidade das substâncias) — 1.305 gramas de maconha e 70 gramas de haxixe —, mostra-se consentâneo com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena o regime inicial imediatamente mais gravoso, qual seja, o semiaberto. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator